Tribunal: TJMT
Processo: 1045339-92.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045339-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA BARBOSA BARROS - CPF: 037.785.311-90 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1045339-92.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO
:
MARIA BARBOSA BARROS

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
PETIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO,
COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, §12, D
O DECRETO-LEI 911/1969 – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1º do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1045339-92.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO
:
MARIA BARBOSA BARROS

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO: Petição com fundamento no art. 3º,§12 do
Decreto-Lei 911/1969

(tirada da Ação de

Busca e apreensão n. 1000123-56.2018.8.11.0005 - 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT), p
roposta
por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de Maria Barbosa Barros.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III
, do CPC, por abandono da causa, e revogou a medida constritiva deferida.

APELAÇÃO
: a parte requerente explica que requereu que o feito fosse remetido a esta Comarca de Cuiabá, onde foi localizado o bem objeto da Ação de Busca e Apreensão, em conformidade com o art. 101, §12, da Lei n.
13.043/14, que alterou o Decreto-Lei 911/1969.

Sustenta a nulidade da sentença, ante a necessidade de intimação pessoal para manifestar-se no feito para que seja decretada a extinção por abandono.

Alega que não houve abandono da causa, porquanto, por diversas vezes, manifestou-se no feito.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento.

Sem contrarrazões
, porquanto não formada a triangularização processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1045339-92.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO
:
MARIA BARBOSA BARROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO: Petição com fundamento no art. 3º,§12 do
Decreto-Lei 911/1969

(tirada da Ação de

Busca e apreensão n. 1000123-56.2018.8.11.0005 - 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT), p
roposta
por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de Maria Barbosa Barros.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III
, do CPC, por abandono da causa, e revogou a medida constritiva deferida.

O cerne deste apelo é saber se é caso de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, ante a necessidade de intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cuida-se de
Petição,
com fundamento no
artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 911/1969,
apresentada pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
em que o peticionante noticia que ajuizou a Ação de Busca e Apreensão n. 1000123-56.2018.8.11.0005, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT,
em face de Maria Barbosa Barros,
aparelhada por contrato com garantia de alienação fiduciária, cuja liminar de busca e apreensão foi deferida, porém o veículo objeto da demanda foi encontrado nesta cidade de Cuiabá, motivo pelo qual requereu que fosse determinada a imediata expedição do mandado de busca e apreensão, a fim de seja cumprida a ordem liminar concedida.

A saber, dispõe o referido normativo:

“
Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014
)

(...)
§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
.”
(destaquei)

O Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT recebeu o incidente processual, para cumprimento da medida liminar de busca e apreensão deferida no processo n. 1000123-56.2018.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, e determinou que fosse cumprida a decisão expedindo-se o competente mandado (Id. 55116965 - págs. 1-2).

Conforme a certidão do Oficial de Justiça, o mandado foi devidamente cumprido e lavrado o auto de busca e apreensão do veículo, porém a devedora fiduciária não foi localizada para citação (Id. 55116967 - pág. 1).

Nota-se que a parte requerente peticionou nos autos para efetuar o depósito da complementação da diligência (Id.
55116971 - Pág. 1).

Verifica-se que o feito foi impulsionado, a fim de que fosse intimada a parte requerente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a negativa de citação da requerida (Id. 55116973 – pág. 1). Na sequência, foi certificado o decurso de prazo para a aludida manifestação (Id. 55116974 - pág. 1).

Logo em seguida, foi proferida a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono (Id. 55116975 – págs. 1-3).

E contra esta decisão recorre o requerente.

Pois bem.

De todo processado, tem-se que, de fato, a parte requerente, aqui Apelante, não foi intimada pessoalmente para andar andamento no feito.

Com efeito, a extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo e suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1º do referido dispositivo.

A propósito:

“
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.
” (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado . Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
” (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1º) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo).
” (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias
.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020